Tribunal: TJPA
Processo: 0003215-67.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003215-67.2018.8.14.0040

APELANTE: SANDRA MARIA DE SOUSA, VALE S.A.

APELADO: VALE S.A., SANDRA MARIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003215-67.2018.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADA: SANDRA MARIA DE SOUSA

ADVOGADO: ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB/PA N. 14.279

APELANTE/APELADA: VALE S. A.

ADVOGADOS: DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO – OAB/PA N. 17.830; PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA N. 12.816 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DA CITAÇÃO E NÃO CONFIGURAÇÃO DA REVELIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO AO DESPACHO SANEADOR. PERÍCIA. PRECLUSÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar de falta de dialeticidade. N
o caso concreto é possível extrair do inconformismo dos apelantes e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença. Prefacial rejeitada;

2.
Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade de citação e não configuração da revelia.

Citação recebida por funcionário da ré no endereço desta. Cumprimento do que dispõe o art. 248, § 2º do CPC
- teoria da aparência
. Citação válida. Prefacial rejeitada;

3.
Autora que, instada à produção de provas no despacho saneador, não apresentou manifestação. Correto julgamento antecipado da lide. Preclusão do direito à produção de prova pericial;

4.
Não demonstração
dos requisitos do dever de indenizar seja a título moral ou material;

5.Condenação da autora em custas que decorre de sua sucumbência. Art. 85 do CPC. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita desde o despacho inicial;

6.Condenação da ré por ato de atentatório à dignidade da justiça. Não comparecimento desta à audiência de conciliação, conforme o art. 334, § 8° do CPC, mesmo advertida no mandado de intimação;

7.Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por SANDRA MARIA DE SOUSA e VALE S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou improcedente a ação sob o entendimento de não demonstração do dever de indenizar, além de condenar a ré à multa no valor de 2% (dois por cento) da causa a ser revertida em favor do Estado do Pará por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de seu não comparecimento à audiência de Mediação/Conciliação (Id. 3401483).

Em suas razões recursais (Id. 3401484), a parte autora aduz a necessidade de realização de perícia para aferição dos danos reclamados.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo a reforma da decisão no que concerne a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 3401485), a parte ré aduz a não ocorrência de revelia, uma vez que a citação fora recebida por pessoa sem poder geral de gerência ou administração por intermédio de Aviso de Recebimento não enviado a seu endereço, o que induz cerceamento de defesa.

Afirma que as publicações devem ser declaradas nulas, nos termos do art. 272, §2° do CPC, em razão da não vinculação de seus representantes, aduzindo não ter participado dos atos processuais em razão do vício na citação, o que afasta qualquer ato atentatório contra a dignidade da justiça, reforça a sua boa-fé e afasta a sua penalização.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte ré, tendo sido arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (Id. (Id. 3401495).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que determinou a intimação da parte autora para apresentação de contrarrazões (Id. 3974971), tendo o prazo decorrido sem manifestação.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1009, CPC) e preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de falta de dialeticidade

Aduz a ré em contrarrazões o não conhecimento do recurso, afirmando violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto é possível extrair do inconformismo da apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

(Grifo nosso)

Desse modo, considerando que a apelante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade de citação e não configuração da revelia

Em sua apelação, a ré aduz nulidade processual decorrente de vício na citação e, consequente, não configuração de sua revelia.

Analisados os autos, verifico que a citação da ré fora recebida no endereço Rua Guamá, n. 56-A, BL I Núcleo Urbano de Carajás, Serra dos Carajás, CEP 68.515-000 por Alberto Aviz, matrícula n. 2.405.659 (Id. 3401470 - Pág. 3) em 27/04/2018, havendo o decurso do prazo sem apresentação de contestação, conforme a Certidão Id. 3401472 - Pág. 1.

Saneado do feito (Id. 3401472 - Pág. 3), a ré requereu o chamamento à ordem com pedido de declaração de nulidade da citação e devolução de prazo, sobrevindo a sentença que decretou a revelia e julgou o feito antecipadamente (Id. 3401483).

Ocorre que a leitura dos autos revela que a citação fora recebida por funcionário da ré no endereço desta, ressaltando, conforme a petição de chamamento do feito à ordem (Id. 3401473 - Pág. 2) a ré já se encontrava qualificada nos autos, o que ratifica o correto envio do Aviso de Recebimento e cumprimento do que dispõe o art. 248, § 2º do CPC - teoria da aparência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019).
2. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7/ STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1818954 GO 2021/0006765-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

(Grifo nosso)

Desse modo, a citação se afigura válida, bem como a decretação da revelia, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de realização de perícia para configuração de danos morais e materiais indenizáveis em favor da autora, bem como à exclusão de sua condenação em custas e à não ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça perpetrado pela ré.

Não assiste razão aos recorrentes.

A questão dos autos envolve a alegação de configuração do dever de indenizar decorrente da realização do Projeto S11D promovida pela ré para ligar a cidade de Parauapebas ao projeto Sossego em Canaã dos Carajás por intermédio de ramal ferroviário, o qual teria criado barreira de acesso à cidade, dificuldade no deslocamento e escoamento de produção, além de impactar os lençóis freáticos, causando baixa no nível de represas e poços.

No caso dos autos, verifico, não obstante o protesto genérico de prova constante da petição inicial (Id. 3401466 - Pág. 10) que a autora, quando instada à produção de provas no despacho saneador (Id. 3401472 - Pág. 3), não apresentou especificação de prova, gerando o julgamento antecipado da lide, fazendo precluir seu direito à produção de prova pericial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

(Grifo nosso)

Fato é que, não obstante a presunção de veracidade dos fatos arguidos decorre dos efeitos da revelia, a autora não logrou êxito em demonstrar os requisitos do dever de indenizar seja a título moral ou material.

Quanto à condenação da autora em custas, esta decorre de sua sucumbência, conforme o art. 85 do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensão em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita desde o despacho inicial (Id. 3401470).

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação da ré por ato de atentatório à dignidade da justiça, este decorre do não comparecimento desta à audiência de conciliação, conforme o art. 334, § 8° do CPC, mesmo advertida no mandado de intimação (Id. 3401470 - Pág. 2).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a dos presentes autos, firmou compreensão segundo a qual "o não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015" ( REsp 1824214/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019).
3. A revisão da s conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no tocante à configuração de ato atentatório da Justiça, ante a ausência de justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1861896 SP 2021/0085193-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

(Grifo nosso)

Isto posto
, conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo todas as disposições da sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez não arbitrados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024